Tribunal: TJDFT
Processo: 0742785-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742785-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme Certidão de ID 52199428, deixou-se a origem de prestar as informações solicitadas porque os autos da APR 0726283-78.2022.8.07.0001 já tramitam na 2a instância. Observe que as informações solicitadas dizem respeito ao feito 0736794- 04.2023.8.07.0001, o qual teve como origem o IP 51/2023. Assim, renove-se as solicitações. Vindo as informações, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2023 10:27:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator